Tribunal: TJBA
Processo: 8021572-90.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021572-90.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: DALVA DE ASSIS FALCAO Advogado(s):GIUSEPPE DE SIERVI FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato de trabalho firmado com a autora na função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 11/03/1999 a 30/11/2016, condenou o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, consistentes em depósitos do FGTS, férias proporcionais acrescidas de um terço relativas aos anos de 2015 e 2016, e décimo terceiro salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação da autora sem a realização de concurso público, ante a extrapolação do prazo máximo previsto para contratações temporárias; (ii) estabelecer se são devidas verbas salariais e rescisórias, mesmo diante da nulidade do vínculo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, exige aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, admitindo contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e devidamente regulamentadas por lei. A legislação municipal (Lei nº 771/93, alterada pela Lei nº 996/2002) limita o prazo de contratação temporária a quatro anos, sendo ilegal o vínculo que se estende por mais de dezessete anos. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 596.478 (Tema 191), firmou entendimento de que contratações irregulares não geram vínculo jurídico com a Administração Pública, assegurando ao trabalhador apenas o direito ao recebimento da contraprestação pactuada e aos depósitos do FGTS. O pagamento de férias proporcionais, décimo terceiro salário e FGTS, mesmo na nulidade do contrato, é devido com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa. A ausência de previsão legislativa específica em âmbito municipal não exime o Município da obrigação de pagar as verbas reconhecidas, por força dos princípios constitucionais protetivos do trabalhador. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação temporária em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais gera a nulidade do vínculo. Declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus ao recebimento das verbas salariais e rescisórias correspondentes ao período trabalhado, inclusive depósitos do FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário. A inexistência de previsão legislativa municipal específica não afasta a obrigação do ente público de adimplir as verbas salariais devidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 771/93, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Relª Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012, DJe 01/03/2013; STF, RE nº 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/09/2016, DJe 23/09/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021572-90.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada DALVA DE ASSIS FALCAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .